Tribunal: CARF
Processo: 10552.000202/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000202/2007-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.378 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
PURAS DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 30/05/2005
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.
É de cinco anos o prazo de decadência, contado a partir da ocorrência do fato
gerador, para os casos em que houve antecipação do pagamento.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Em regra, o total da remuneração recebida pelo segurado integra o salário de
contribuição e constitui base de cálculo para o recolhimento da contribuição
social previdenciária. Apenas as verbas expressamente desvinculadas por lei
estão isentas da exação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício. Quanto ao Recurso Voluntário, por unanimidade de votos, em
acolher a preliminar de decadência para reconhecer extintos os débitos lançados até a
competência 09/2001, inclusive. No mérito, também por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000202/2007-43
Fl. 13542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000202/2007-43

Relatório

Tratam-se de Recursos de Ofício e Voluntário interpostos pelo sujeito passivo e
pela Fazenda Nacional contra decisão da DRJ que julgou o lançamento procedente em parte.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira instância, por bem sintetizar os
fatos:
Puras do Brasil Sociedade Anônima foi notificada a recolher as contribuições
previdenciárias patronais, inclusive aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho - RAT, e contribuições arrecadadas para outras entidades
e fundos (no caso, considerando-se o código de terceiros 0071, as destinadas ao Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (Salário-Educação), ao Instituto
Nacional da Colonização e Reforma Agrária - INCRA, ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial - SENAI e ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas - SEBRAE), incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados. Também integra o lançamento a contribuição previdenciária patronal
incidente sobre a remuneração de segurados contribuintes individuais e a contribuição
previdenciária devida pelo contribuinte individual.
O lançamento é constituído pelo (a) Levantamento FPA, referente à remuneração dos
segurados empregados lançada nas folhas de pagamento e a remuneração dos segurados
contribuintes individuais registrada na contabilidade da empresa, referentes ao período
anterior à implantação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GF1P, competências 12/1997 a 12/1998;
(b) Levantamento GFP, referente à remuneração dos segurados empregados lançada
nas folhas de pagamento e à remuneração dos segurados contribuintes individuais
lançada na contabilidade da empresa, declaradas em GFIP, competências 01/1999 a
05/2005; (c) Levantamento FCI, referente à remuneração dos segurados contribuintes
individuais lançada na contabilidade da empresa, não declarada em GFIP, competências
01/1999 a 05/2005.
O lançamento atingiu o montante de R$ 5.647.624,98 (cinco milhões, seiscentos e
quarenta e sete mil e seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos), valor
consolidado em 18 de outubro de 2006.
Da Impugnação
A empresa impugnou tempestivamente a exigência, através do arrazoado de fls.
138/205, juntando os documentos de fls. 207/9.922. A ciência da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD ocorreu em 23 de outubro de 2006 e a protocolização da
impugnação em 07 de novembro de 2006.
Alega, inicialmente, decadência do direito de constituir o crédito tributário relativo às
competências de dezembro de 1997 a dezembro de 2000.
No mérito, considera indevidos os valores notificados, conforme argumentos a seguir
destacados:
1. Quanto ao Levantamento FCI:
1.1: Alega que parte das contribuições notificadas encontra-se recolhida, conforme
recolhimentos indicados a seguir:
recolhimentos de contribuições incidentes sobre valores pagos a título de pró-labore -
demonstrados na Planilha no 14 (itens b.1.1 a b.1.25, da impugnação) :
Contribuição de R$ 6.275,00, recolhida em 02/05/2005, integrante da GPS no valor total de
R$ 53.469,11; incidente sobre pró-labore, no valor de R$ 30.000,00, pago em 01/04/2005, ao
Sr. Hermes Gazzola.
Fl. 13543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000202/2007-43

Contribuição de R$ 3.275,96, R$ 2.475,96 e R$ 2.475,96, respectivamente, recolhidas em
02/07/2004, incluídas em duas Guias da Previdência Social no valor total de R$ 5.306,96 e
R$ 7.870,54 cada uma; incidentes sobre pró-labores, no valor de R$ 15.000,00, R$
11.000,00 e R$ 00, pagos em 30/06/2004, a Hermes Gazzola, Rosângela Albertoni e Ari
Piacentini.
Contribuição de R$ 3.000,00, R$ 2.200,00 e R$ 2.200,00, recolhidas em 02/06/2004,
incluídas em duas Guias da Previdência Social no valor total de R$ 5.013,44 e R$ 7.318,40
cada uma; incidentes sobre pró-labore, no valor de R$ 15.000,00, R$ 11.000,00 e R$
11.000,00, pagos em 31/05/2004, a Hermes Gazzola, Rosângela Albertoni e Ari Piacentini.
Contribuição de R$ 3.264,00, R$ 2.464,00 e R$ 2.464,00, recolhidas em 03/05/2004,
incluídas em duas Guias da Previdência Social no valor total de R$ 3.670,99 e R$ 7.828,14
cada uma; incidentes sobre pró-labores, no valor de R$ 15.000,00, R$ 11.000,00 e R$
11.000,00, pagos em 30/04/2004, a Hermes Gazzola, Rosângela Albertoni e Ari Piacentini.
Contribuição de R$ 3.264,00, R$ 2.464,00 e R$ 2.464,00, recolhidas em 02/06/2004,
incluídas em duas Guias da Previdência Social no valor total de R$ 3.670,99 e R$ 7.173,88
cada uma; incidentes sobre pró-labores, no valor de R$ 15.000,00, R$ 11.000,00 e R$
11.000,00, pagos em 31/03/2004, a Hermes Gazzola, Rosângela Albertoni e Ari Piacentini;
Contribuição de R$ 2.464,00 e R$ 2.464,00, recolhidas em 02/03/2004, incluídas em Guias
da Previdência Social no valor total de R$ 6.817,71; incidentes sobre pró-labore, no valor de
R$ 11.000,00, pagos em 29/02/2004, a Rosângela Albertoni e Ari Piacentini,
respectivamente;
Contribuição de R$ 3.264,00, R$ 2.464,00 e R$ 2.464,00, recolhidas em 03/02/2004,
incluídas em Guia da Previdência Social no valor total de R$ 8.598,99; incidentes sobre pró-
labores, no valor de R$ 15.000,00, R$ 11.000,00 e R$ 11.000,00, pagos em 31/01/2004, a
Hermes Gazzola, Rosângela Albertoni e Ari Piacentini, respectivamente;
Contribuição de R$ 2.200,00, recolhida em 02/07/2003, incidente sobre pró-labore, no valor
de R$ 11.000,00, pago em 30/06/2003, a Rosângela Albertoni;
Contribuição de R$ 1.200,00, R$ 1.739,00 e R$ 2.151,00, recolhidas em 02/04/2003, em
GPS; incidentes sobre pró-labores, no valor de R$ 6.000,00, R$ 8.695,00 e R$ 10.755,00,
pagos em 31/03/2003, a Ari Piacentini, Sandra Maria Medeiros e Rosângela Albertoni,
respectivamente.
Contribuição de R$ 1.460,00, R$ 1.200,00, RS 1.739,00 e R$ 2.151,00, recolhidas em
06/03/2003, em GPS; incidentes sobre pró-labores, no valor de R$ 7.300,00, R$ 6.000,00,
R$ 8.695,00 e R$ 10.755,00, pagos em 28/02/2003, a Andréa Souza, Ari Piacentini, Sandra
Maria Medeiros e Rosângela Albertoni, respectivamente.
Contribuição de R$ 1.460,00, R$ 1.200,00, R$ 1.739,00, R$ 2.151,00 e R$ 1.234,40,
recolhidas em 03/02/2003, em GPS; incidentes sobre pró-labores, nos valores de R$
7.300,00, R$ 6.000,00, R$ 8.695,00, R$ 10.755,00 e R$ 6.172,00, pagos em 31/01/2003, a
Andréa Souza, Ari Piacentini, Sandra Maria Medeiros, Rosângela Albertoni e Antônio
Wodniow, respectivamente.
Contribuição de R$ 1.460,00, R$ 1.200,00, R$ 1.739,00, R$ 2.151,00 e R$ 1.234,40,
recolhidas em 02/01/2003, em GPS; incidentes sobre pró-labores, nos valores de R$
7.300,00, R$ 6.000,00, R$ 8.695,00, R$ 10.755,00 e R$ 6.172,00, pagos em 31/12/2002, a
Andréa Souza, Ari
Piacentini,
Sandra Maria
Medeiros,
Rosângela
Albertoni
e
Antônio Wodniow, respectivamente.
Contribuição de R$ 1.460,00, R$ 1.200,00, R$ 1.739,00, R$ 2.151,00 e R$ 1.234,40,
recolhidas em 02/12/2002, em GPS; incidentes sobre pró-labores, nos valores de R$
7.300,00, R$ 6.000,00, R$ 8.695,00, R$ 10.755,00 e R$ 6.172,00, pagos em 30/11/2002, a
Andréa Souza, Ari
Piacentini,
Sandra Maria
Medeiros,
Rosângela
Albertoni
e
Antônio Wodniow, respectivamente.
Contribuição de R$ 1.460,00, R$ 1.200,00, R$ 1.739,00, R$ 2.151,00 e R$ 1.234,40,
recolhidas em 02/12/2002, em GPS; incidentes sobre pró-labores, nos valores de R$
7.300,00, R$ 6.000,00, R$ 8.695,00, R$ 10.755,00 e R$ 6.172,00, pagos em 31/10/2002, a
Fl. 13544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000202/2007-43

Andréa Souza, Ari Piacentini,
Sandra Maria
Medeiros,
Rosângela
Albertoni
e
Antônio Wodniow, respectivamente.
Contribuição de R$ 1.460,00, R$ 1.200,00, R$ 1.739,00, R$ 2.151,00, R$ 900,00 e R$
recolhidas em 02/10/2002, em GPS; incidentes sobre pró-labores, nos valores de R$
6.000,00, R$ 8.695,00, R$ 10.755,00, R$ 4500,00 e R$ 6.172,00, pagos em 30/09/2002, a
Andréa Souza, Ari Piacentini, Sandra Maria Medeiros, Rosângela Albertoni, Fábio Medeiros
e Antônio Wodniow, respectivamente. Ressalta que no mês de setembro de 2002 ocorreram
lançamentos em duplicidade na escrituração contábil, devendo ser excluídos da base de
incidência das contribuições os valores R$ 16.927,00, R$ 13.195,00 e R$ 7.300,00, lançados
na rubrica “Aprop. Pro labore cfe folha”.
Contribuição de R$ 1.320,00, R$ 1.200,00, R$ 1.739,00, R$ 2.151,00, R$ 900,00 recolhidas
em 02/09/2002, em GPS; incidentes sobre pró-labores, nos valores de R$ R$ 6.000,00, R$
8.695,00, R$ 10.755,00, R$ 4500,00 e R$ 6.172,00, pagos em 31/08/2002, a Andréa Souza,
Ari Piacentini, Sandra Maria Medeiros, Rosângela Albertoni, Fábio Medeiros e Antônio
Wodniow, respectivamente. Ressalta que no mês de agosto de 2002 ocorreram lançamentos
em duplicidade na escrituração contábil, devendo ser excluídos da base de incidência das
contribuições os valores R$ 16.927,00, R$ 13.195,00 e R$ 6.600,00, lançados na rubrica
“Aprop. Pro labore cfe folha”.
Contribuição de R$ 1.320,00, R$ 1.200,00, R$ 1.739,00, R$ 2.151,00, R$ 900,00 e R$
recolhidas em 02/08/2002, em GPS; incidentes sobre pró-labores, nos valores de R$
R$ 6.000,00, R$ 8.695,00, R$ 10.755,00, R$ 4.500,00 e R$ 6.172,00, pagos em 31/07/2002,
a Andréa Souza, Ari Piacentini, Sandra Maria Medeiros, Rosângela Albertoni, Fábio
Medeiros e Antônio Wodniow, respectivamente. Ressalta que no mês de julho de 2002
ocorreram lançamentos em duplicidade na escrituração contábil, devendo ser excluídos da
base de incidência das contribuições os valores R$ 16.927,00, R$ 13.195,00 e R$ 6.600,00,
lançados na rubrica “Aprop. Pro labore cfe folha”.
Contribuição de R$ 1.320,00, R$ 1.200,00, R$ 1.739,00, R$ 2.151,00, R$ 900,00 e R$
recolhidas em 02/07/2002, em GPS; incidentes sobre pró-labores, nos valores de R$
R$ 6.000,00, R$ 8.695,00, R$ 10.755,00, R$ 4.500,00 e R$ 6.172,00, pagos em 30/06/2002,
a Andréa Souza, Ari Piacentini, Sandra Maria Medeiros, Rosângela Albertoni, Fábio
Medeiros e Antônio Wodniow, respectivamente. Ressalta que no mês de junho de 2002
ocorreram lançamentos em duplicidade na escrituração contábil, devendo ser excluídos da
base de incidência das contribuições os valores R$ 16.927,00, R$ 6.600,00 e R$ 13.195,00,
lançados na rubrica “Aprop. Pro labore cfe folha”.
Contribuição de R$ 1.320,00, R$ 1.200,00, R$ 1.739,00, R$ 2.151,00, R$ 900,00 e R$
recolhidas em 03/06/2002, em GPS; incidentes sobre pró-labores, nos valores de R$
R$ 6.000,00, R$ 8.695,00, R$ 10.755,00, R$ 4.500,00 e R$ 6.172,00, pagos em 31/05/2002,
a Andréa Souza, Ari Piacentini, Sandra Maria Medeiros, Rosângela Albertoni, Fábio
Medeiros e Antônio Wodniow, respectivamente. Ressalta que no mês de maio de 2002
ocorreram lançamentos em duplicidade na escrituração contábil, devendo ser excluídos da
base de incidência das contribuições os valores R$ 16.927,00, R$ 13.195,00 e R$ 6.600,00,
lançados na rubrica “Aprop. Pro labore cfe folha”.
Contribuição de R$ 1.320,00, R$ 1.739,00, R$ 2.151,00, R$ 900,00 e R$ 1.234,40,
recolhidas em 02/05/2002, em GPS; incidentes sobre pró-labores, nos valores de R$
6.600,00, R$ 8.695,00, R$ 10.755,00, R$ 4.500,00 e R$ 6.172,00, pagos em 30/04/2002, a
Andréa Souza, Sandra Maria Medeiros, Rosângela Albertoni, Fábio Medeiros e Antônio
Wodniow, respectivamente. Ressalta que no mês de abril de 2002 ocorreram lançamentos
em duplicidade na escrituração contábil, devendo ser excluídos da base de incidência das
contribuições os valores R$ 16.927,00, R$ 13.195,00 e R$ 6.600,00, lançados na rubrica
“Aprop. Pro labore cfe folha”.
Contribuição de R$ 1.320,00 e R$ 900,00, recolhidas em 02/04/2002, em GPS; incidentes
sobre pró-labores, nos valores de R$ 6.600,00 e R$ 4.500,00, pagos em 31/03/2002, a
Andréa Souza e Fábio Medeiros, respectivamente. Ressalta que no mês de março de 2002
ocorreram lançamentos em duplicidade na escrituração contábil, devendo ser excluídos da
base de incidência das contribuições o valor de R$ 6.600,00, lançados na rubrica “Aprop.
Pro labore cfe folha”.
Fl. 13545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000202/2007-43

Contribuição de R$ 1.920,00, R$ 1.739,00, R$ 2.151,00, R$ 900,00 e R$ 1.234,40,
recolhidas em 04/03/2002, em GPS; incidentes sobre pró-labores, nos valores de R$
9.600,00, R$ 8.695,00, R$ 10.755,00, R$ 4.500,00 e R$ 6.172,00, pagos em 28/02/2002, a
Andréa Souza, Sandra Maria Medeiros, Rosângela Albertoni, Fábio Medeiros e Antônio
Wodniow, respectivamente. Ressalta que no mês de fevereiro de 2002 ocorreram
lançamentos em duplicidade na escrituração contábil, devendo ser excluídos da base de
incidência das contribuições os valores R$ 16.927,00, R$ 13.195,00 e R$ 9.600,00, lançados
na rubrica “Aprop. Pro labore cfe folha”.
Contribuição de R$ 720,00 e R$ 900,00, recolhidas em 04/02/2002, em GPS; incidentes
sobre pró-labores, nos valores de R$ 3.600,00 e R$ 4.500,00, pagos em 31/01/2002, a
Andréa Souza e Fábio Medeiros, respectivamente.
Contribuição de R$ 720,00, recolhida em 02/01/2002, em GPS; incidente sobre pró-labore
no valor de R$ 3.600,00, pago em 31/12/2001. 25) Contribuição de R$ 720,00, recolhida em
03/12/2002, em GPS; incidente sobre pró-labore no valor de R$ 3.600,00, pago em
31/11/2001.
recolhimento de contribuições incidentes sobre valores pagos a título de honorários
advocatícios, demonstrados na Planilha 10, (itens b.3.1 a b.3.9 da impugnação):
contribuição no valor de R$ 1.248,00, incidente sobre pagamentos ocorridos em 07/06/2004
a Renato Jorge Bicca e Deize Mara Carlosso, foi recolhida através de GPS no valor total de
R$ 2.727,79, em 02/07/2004.
contribuição no valor de R$ 1.152,00, incidente sobre pagamentos ocorridos em 10/05/2004
a Renato Jorge Bicca e Deize Mara Carlosso, foi recolhida através de GPS no valor total de
R$ 2.532,46, em 02/06/2004.
contribuição no valor de R$ 1.152,00, incidente sobre pagamentos ocorridos em 05/04/2004
a Renato Jorge Bicca e Deize Mara Carlosso, foi recolhida através de GPS no valor total de
R$ 4.213,44, em 03/05/2004. Ressalta que houve equívoco nos lançamentos efetuados no
mês de 04/2004, tendo em vista a inexistência de pagamentos em duplicidade ao Dr. Renato
Bicca. Prova disso está na Planilha n° 10, que lança R$ 5.760,00 com o mesmo número de
identificação (seq. 4303829).
Informa que do valor de R$ 6.476,47, pago a Renato Bicca, somente R$ 5.760,00 referem-se
a honorários, pois R$ 716,47 foram pagos a título de ressarcimento de despesas. Embora o
pagamento de R$ 5.760,00 conste na contabilidade como feito integralmente a Renato Bicca,
50% foram destinados à sócia Deize Carlosso. A contribuição no valor de R$ 1.152,00,
incidente sobre pagamentos ocorridos em 05/03/2004 a Renato Jorge Bicca e Deize Mara
Carlosso, foi recolhida através de GPS no valor total de R$ 1.912,65, em 02/04/2004.
Informa que do valor de R$ 6.329,00, pago a Renato Bicca, somente R$ 5.760,00 referem-se
a honorários, pois R$ 569,00 foram pagos a título de ressarcimento de despesas. Embora o
pagamento de R$ 5.760,00 conste na contabilidade como feito integralmente a Renato Bicca,
50% foram destinados à sócia Deize Carlosso. A contribuição no valor de R$ 1.152,00,
incidente sobre pagamentos ocorridos em 29/02/2004 a Renato Jorge Bicca e Deize Mara
Carlosso, foi recolhida através de GPS no valor total de R$ 1.613,22, em 02/03/2004.
Informa que do pagamento de R$ 4.800,00, o valor de 2.313,00 foi destinado à Deize
Carlosso, embora conste na contabilidade como feito integralmente a Renato Bicca. A
contribuição no valor de R$ 960,00, incidente sobre pagamentos ocorridos em 08/04/2003 a
Renato Jorge Bicca e Deize Mara Carlosso, foi recolhida através de GPS no valor total de R$
00, em 02/05/2003.
Informa que do pagamento de R$ 4.800,00, o valor de 2.313,00 foi destinados à Deize
Carlosso, embora conste na contabilidade como feito integralmente a Renato Bicca. A
contribuição no valor de R$ 960,00, incidente sobre pagamentos ocorridos em 08/03/2003 a
Renato Jorge Bicca e Deize Mara Carlosso e a contribuição de R$ 40,00, incidente sobre
pagamento a Guaraci Porto, foi recolhida através de GPS no valor total de R$ 1.000,00, em
02/04/2003.
A contribuição previdenciária no valor de R$ 960,00, incidente sobre os pagamentos de R$
R$ 2.313,00 e R$ 1.000,00, efetuados em 10/02/2003 a Renato Bicca, Deize Calosso e
Denise Roth, respectivamente, foi recolhida através de GPS em 02/05/2003.
Fl. 13546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000202/2007-43

A contribuição previdenciária de R$ 1.179,10, incidente sobre os valores de R$ 1.332,00, R$
2.313,00 e R$ 1.155,00, efetuados em 08/01/2003 a Renato Bicca, Deize Calosso e Denise
Roth, respectivamente, foi recolhida através de GPS em 03/02/2003.
Recolhimentos de contribuições incidentes sobre valores pagos a pessoas físicas através
de RPA, demonstrados na Planilha no 12 (itens b.4.1 a b.4.16 da impugnação):
maio/2005: recolhido em GPS o valor de R$ 4.975,83, em 02/06/2005;
abril/2005: recolhido em GPS o valor de R$ 3.517,19, em 02/05/2005;
março/2005: recolhido em GPS o valor de R$ 3.768,24, em 04/04/2005;
janeiro/2005: recolhido em GPS o valor de R$ 5.093,51, em 03/02/2005;
novembro/2004: recolhido em GPS o valor de R$ 3.528,82, em 02/012/2004;
junho/2004: recolhido o valor de R$ 2.727,79, em 02/12/2004, em GPS composta também
pelo valor de R$ 1.248,00, relativo a outros RPAs;
maio/2004: recolhido o valor de R$ 2.532,46, em 02/06/2004, em GPS composta também
pelo valor de R$ 1.152,00, relativo a outros RPAs;
abril/2004: recolhidos em GPS os valores de R$ 1.583,17 e R$ 4.213,44, em 03/05/2004.
março/2004: recolhidos em GPS os valores de R$ 1.912,65 e 2.577,10, em 02/04/2004.
fevereiro/2004: recolhidos em GPS os valores de R$ 925,76 e 1.635,22, em 02/03/2004.
janeiro/2004: recolhido em GPS o valor de R$ 1.101,93, em 03/02/2004.
junho/2003: recolhidos em GPS os valores de R$ 57,00, R$ 106,00 e R$ 160,00, em
02/07/2003.
abril/2003: recolhidos em GPS os valores de R$ 580,84, R$ 130,80, R$ 194,00 em
02/05/2003.
março/2003: recolhidos em GPS os valores de R$ 433,00 e R$ 76,00, em 02/04/2003.
fevereiro/2003: recolhido em GPS o valor de R$ 91,00, em 06/03/2003.
janeiro/2003: recolhidos em GPS os valores de R$ 356,80, R$ 97,22, R$ 183,40 e R$
1.179,10, em 03/02/2003.
Quanto às contribuições das competências 08/2001 e 01/2002 a 12/2002, requer sejam
apropriados os recolhimentos a seguir destacados, relativos a períodos em que a impugnante
não possui relatórios analíticos que comprovem o pagamento das contribuições sobre valores
pagos a pessoas físicas. Salienta que incumbirá à autoridade julgadora demonstrar o
aproveitamento de tais valores para pagamento de outros débitos ou reconhecer crédito a ser
compensado, caso não concorde com a apropriação pretendida pela empresa.
Competência
Total pago em GPS a ser apropriado (RS)
08/2001
927,24
01/2002
9.486,53
02/2002
5.381,38
03/2002
7.318,69
04/2002
5.175,69
05/2002
7.762,29
06/2002
5.193,37
07/2002
5.355,78
08/2002
3.683,20
09/2002
2.101,22
10/2002
4.363,72
11/2002
1.797,00
12/2002
3.760,05
TOTAL
62.306,12
18) Quanto às contribuições das competências 01/2001 a 04/2001, requer sejam
apropriados os recolhimentos a seguir destacados. Informa anexar à peça impugnatória
Fl. 13547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000202/2007-43

relatório analítico dos recolhimentos efetuados a título de contribuição previdenciária
sobre pagamentos efetuados a pessoas físicas e todas as GPS que comprovam tais
recolhimentos. Reitera a pretensão de que a autoridade julgadora deve demonstrar o
aproveitamento de tais valores para pagamento de outros débitos ou reconhecer crédito
a ser compensado, caso não concorde com a apropriação pretendida pela empresa.
Competência
Total pago em GPS a ser apropriado (R$)
01/2001
8.414,67
02/2001
7.143,41
03/2001
7.853,02
04/2001
9.593,56
TOTAL
33.004,66
1.2. O lançamento da contribuição incidente sobre valores pagos a título de honorários
advocatícios demonstrados na Planilha n£ 16 (item b.2 da impugnação), está incorreto.
O pagamento no valor de R$ 2.446,74, em 15/01/2003, foi efetuado à pessoa jurídica
Gomes & Baraldi Advogados Associados, conforme fatura n° 118/02, devendo ser
excluído do lançamento. Quanto aos pagamentos efetuados no período de 05/2002 e
04/2003 ao Sr. Ivan Winter, em parcelas de R$ 10.000,00, totalizando R$ 110.000,00,
conforme atestam documentos em anexo, não ocorreram a título de contraprestação por
serviços, mas como forma de indenização decorrente de “Contrato Particular de
Confissão de Dívida, Transação, Confidencialidade e Integralidade Profissional”,
devendo ser excluídos do lançamento.
2) Quanto ao Levantamento GFP:
A empresa inicialmente alega inexistir a descrição da matéria tributável, afrontando a
determinação prevista no artigo 142 do Código Tributário Nacional, impondo-se,
portanto, a nulidade por vício formal do ato administrativo na parte relativa ao
Levantamento GFP. Para tal convicção a impugnante sustenta, em síntese, a inexistência
de demonstração precisa dos fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram o
lançamento, o que compromete de forma insanável a validade do ato administrativo, o
qual deverá ser anulado não apenas pelo vício em si, mas em razão do cerceamento do
direito de defesa do sujeito passivo.
Busca demonstrar a inexistência das diferenças apontadas no lançamento ou ainda, a
existência apenas de parcela destas, considerando os créditos da empresa nas
competências 09/2001, 12/2001, 06/2002, 01/2003, 02/2003, 04/2003, 02/2004, a
06/2004, 01/2005,03/2005 a 05/2005 (conforme itens b.5.2.1 a b.5.2.16 da
impugnação).
Competência Valor Devido
NFLD
Créditos
considerados
NFLD
Diferença
notificada
Total Crédito EMPRESA
(recolhimentos +
deduções)
Diferença
05/2005
1.445.134,42
1.437.943,06
7.191,36
1.487.054,83
41.920,41 (a favor empresa)
04/2005
1.512.005,13
1.505.614,19
6.390,94
1.555.994,09
43.988,96 (a favor empresa)
03/2005
1.442.936,20
1.137.769,28
305.166,92
1.464.069,19
21.132,99 (a favor empresa)
01/2005
1.498.445,96
1.113.554,43
384.891,53
1.498.287,74
158,22 (a favor INSS)
06/2004
1.232.419,91
1.206.323,21
26.096,70
1.264.628,47
32.208,56 (a favor empresa)
05/2004
1.222.604,68
1.191.604,68
31.179,85
1.263.465,46
40.860,78 (a favor empresa)
04/2004
1.146.314,03
1.117.913,38
28.401,55
1.160.595,39
42.682,01 (a favor empresa)
03/2004
1.098.210,25
1.072.034,93
26.175,32
1.100.766,06
28.731,13 (a favor empresa)
02/2004
1.125.035,17
1.076.399,86
48.635,31
1.114.649,76
10.385,41 (a favor INSS)
04/2003
789.014,04
644.007,54
145.006,50
799.957,34
10.943,30 (a favor empresa)
02/2003
771.118,96
759.696,83
11.422,13
768.676,74
2.422,22 (a favor INSS)
01/2003
791.199,81
777.702,55
13.497,26
780.763,22
10.436,59(a favor INSS)
06/2002
717.509,31
638.663,72
78.845,59
12/2001
797.525,37
711.402,63
86.122,68
09/2001
740.381,38
708.624,95
31.756,43
715.000,46
25.380,92(a favor INSS)
Fl. 13548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000202/2007-43

Alega, também, que: na competência 11/2004, a fiscalização considerou a base de
cálculo de R$ 7.877.886,72 e não os R$ 4.242.194,31 apontados pela empresa, sendo
erroneamente consideradas em 11/2004 as parcelas pagas aos empregados a título de
antecipação de 13° salário, inexistindo diferenças a serem apuradas nesta competência;
na competência 06/2002 não foram consideradas compensações efetuadas pela empresa
relativas a valores recolhidos indevidamente a título de contribuições previdenciárias
incidentes sobre aviso prévio indenizado e férias indenizadas, entre 1997 e 1998,
parcelas não integrantes do salário-de-contribuição na forma dos Decretos 2.173/97 e
3.048/99; quanto à competência 12/2001. requer seja deferido prazo de trinta dias para
juntada de documentos.
Ao final, requer (a) seja recebida a impugnação, suspendendo-se a exigibilidade do
crédito tributário até decisão final; (b) seja deferido o prazo de trinta dias para a juntada
de documentos; (c) seja reconhecida a decadência do direito de lançar contribuições
relativas ao período de 11/1997 a 12/2000 e (d) no mérito, seja reconhecida a nulidade
da NFLD, desconstituindo-se o crédito tributário.
Em 05 de dezembro de 2006, apresentou petição requerendo a juntada de novos
documentos, alegando tratar-se de documentos comprobatórios da retenção de valores a
título de contribuição previdenciária que não puderam ser anexados à peça impugnatória
“em razão de seu extenso rol e do exíguo prazo para sua obtenção”, fls. 9.924/13.171.
Da Diligência
Os autos foram encaminhados em diligência para esclarecimento acerca da matéria de
fato alegada na defesa, fl. 13173. Manifestaram-se os Auditores Fiscais responsáveis
pelo procedimento pela retificação parcial do crédito, esclarecendo, em síntese,
conforme informação fiscal de fls 13.176 a 13.194:
Quanto à constituição do crédito:
Foram apuradas todas as bases de cálculo referentes à folha de pagamento de segurados
empregados e contribuintes individuais, constantes em GFTP e as relativas a
contribuintes individuais não constantes em GFIP; consideradas as deduções de salário-
família, salário-maternidade e retenções sobre faturamento; e apropriados todos os
recolhimentos efetuados através de Guias de Recolhimento da Previdência Social -
GRPS e Guias da Previdência Social - GPS constantes no sistema AGUIA, módulo
conta-corrente e também todos os valores constantes de parcelamentos.
As bases de cálculo, as deduções e apropriações de pagamentos foram lançadas no
Sistema de Auditoria Fiscal - SAFIS, com preferência de apropriação para o
levantamento referente à folha de pagamento de segurados empregados, após, para o
levantamento relativo aos contribuintes individuais declarados em GFIP e, por último,
para o levantamento dos contribuintes individuais não declarados em GFIP. A partir da
preferência de apropriação dos valores recolhidos pela empresa, o SAFIS apurou os
valores lançados, resultantes do confronto entre as contribuições devidas e os
recolhimentos e parcelamentos efetuados pela empresa.
Quanto às alegações relativas aos pagamentos efetuados, Levantamento FCI, Planilha
no 14, objeto do item b.l da peça impugnatória:
Todas as guias de pagamento referidas e juntadas na impugnação foram examinadas
pela fiscalização, sendo constatado que foram consideradas por ocasião do lançamento
fiscal. A planilha n° 3, anexa à NFLD, apresenta a totalidade das guias de recolhimento
constantes do sistema informatizado, apropriadas por ocasião da apuração do crédito.
Quanto ao equívoco nos lançamentos contábeis, não constam na contabilidade os
estornos que dariam guarida à duplicidade alegada. Também não foi juntado na
impugnação qualquer documento relativo ao fato alegado.
Quanto às alegações relativas aos pagamentos efetuados a Gomes & Baraldi Advogados
Associados e a Ivan Winter, Levantamento FCI. Planilha rf 16, objeto do item b.2 da
peça impugnatória: tendo em vista a apresentação da fatura n° 118/02, de Gomes &
Baraldi Advogados Associados, CPNJ 03.961.956/0001-48, e do “Contrato de
Fl. 13549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000202/2007-43

Confissão de Dívida” firmado com o Sr. Ivan Winter, são procedentes as alegações da
empresa. Os valores em referência serão excluídos do lançamento.
Quanto às alegações relativas aos pagamentos efetuados, Levantamento FCI. Planilha
no 10, objeto do item b.3 da peça impugnatória:
Todas as guias de pagamento referidas e juntadas na impugnação foram examinadas
pela fiscalização, sendo constatado que foram consideradas por ocasião do lançamento
fiscal. A planilha n° 3, anexa à NFLD, apresenta a totalidade das guias de recolhimento
constantes do sistema informatizado, apropriadas por ocasião da apuração do crédito.
No que pertine à alegação de duplicidade do lançamento a Renato Bicca, na
competência 04/2004, no valor de R$ 5.760,00, procedem as alegações da empresa.
Diante do exposto, o lançamento será retificado.
Quanto aos valores pagos à Renato Bicca, R$ 6.476,47 e R$ 569,00, não há
comprovação nos autos de que parte de tais valores seria correspondente a
ressarcimento de despesas, motivo pelo qual a inconformidade alegada não pode ser
acatada pela fiscalização.
No item b.3.8 da impugnação há a informação de que, em 02/05/2003, ocorreu o
pagamento de guia, da competência 02/2003, no valor de R$ 1.000,00. Ocorre que a
guia em referência não consta no sistema informatizado da Previdência Social e também
não foi juntada aos autos pela empresa.
Quanto às alegações relativas aos pagamentos efetuados, Levantamento FCI,
Planilha no 12, objeto do item b.4 da peça impugnatória:
Todas as guias de pagamento, referidas nos subitens b.4.1 a b.4.16 da peça
impugnatória, foram examinadas pela fiscalização, sendo constatado que foram
consideradas por ocasião do lançamento fiscal. A planilha n° 3, anexa à NFLD,
apresenta a totalidade das guias de recolhimento constantes do sistema informatizado da
Previdência Social, apropriadas por ocasião da apuração do crédito.
Cabe ressaltar que na documentação referente ao subitem b.4.15 da impugnação foram
apresentadas GPS pertencentes à empresa PURAS RID LTDA, CNPJ 02.070.626/0001-
08, as quais não foram consideradas pelo fato de serem referentes a empresa diversa da
notificada através da NFLD em questão.
Quanto às alegações relativas aos pagamentos efetuados, Levantamento GFP. objeto
do item b.5 da peça impugnatória:
f.l) Competências 09/2001, 01/2003 a 04/2003, 02/2004 a 06/2004, 11/2004, 01/2005 e
05/2005: Os recolhimentos efetuados no código 2100, considerados na constituição do
crédito, são superiores aos valores mencionados na impugnação, conforme Relatório de
Documentos Apresentados - RDA, fls. 37/42. Entretanto, como verificado no Relatório
de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA, fls. 43/64, a totalidade dos
pagamentos não foi apropriada em razão do valor recolhido a título de “outras entidades
- terceiros” ser superior ao percentual de 4,3% incidente sobre a folha de pagamento de
segurados empregados. O valor recolhido a maior para outras entidades/terceiros não
pode ser apropriado como contribuição previdenciária.
f.2) Competências 05/2005, 04/2003, 02/2003, 01/2003 e 09/2001: nestas
competências também aplica-se o que foi mencionado no item anterior (f.l) quanto ao
saldo da contribuição recolhida para terceiros. Quanto à retenção incidente sobre o
faturamento, ressalta que a fiscalização utilizou na apuração do crédito a totalidade dos
valores mensais contabilizados. Nas competências 09/2001 e 04/2003, foram
indicados pela empresa na impugnação valores de retenção superiores aos
contabilizados, sem a correspondente apresentação de documento comprobatório de tais
diferenças. Diante o exposto, o crédito é ratificado nestas competências, conforme
demonstrado em planilha anexa - Planilha 1.
f.3) Competências 03/2005 e 04/2005: Os recolhimentos efetuados no código 2100,
foram considerados na constituição do crédito, com exceção dos recolhimentos
destacados na tabela a seguir, que serão abatidos do Levantamento FCI. Esclarece,
Fl. 13550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000202/2007-43

ainda, quanto aos recolhimentos apresentados em sede de defesa, as guias de
recolhimento no código 2909 não foram analisadas em razão de serem referentes a
contribuições incidentes sobre valores pagos em reclamatórias trabalhistas, fato gerador
que não foi objeto da presente NFLD. Também foram apresentadas guias de
recolhimento no código 2631, que não servem para abater valores do presente crédito,
haja vista que os valores retidos da empresa foram deduzidos de acordo com a
contabilização.
Competência
CNPJ
Valor INSS
03/2005
87.0001.335/0116-51
2.574,13
03/2005
87.0001.335/0737-62
1.365,17
03/2005
87.0001.335/0753-82
2.048,63
TOTAL
5.987,93
04/2005
87.0001.335/0737-62
2.067,38
04/2005
87.0001.335/0753-82
1.002,46
04/2005
87.0001.335/0116-51
2.680,56
04/2005
87.0001.335/0737-62
417,36
04/2005
87.0001.335/0753-82
464,20
TOTAL
6.631,96
Quanto à retenção sobre o faturamento, referente à competência 03/2005, a empresa
busca compensar, além de valores retidos no próprio mês, também valores retidos nos
anos de 2003, 2004 e 2005, totalizando R$ 393.639,48. Entretanto, a fiscalização
utilizou na constituição do crédito os valores mensais contabilizados, conforme já
referido anteriormente, constantes na Planilha 2, os quais foram deduzidos
integralmente na própria competência, não restando saldo a compensar.
f.4) Competência 01/2005: nesta competência também aplica-se o que foi mencionado
anteriormente (item f.l) quanto ao saldo da contribuição recolhida para terceiros. Quanto
à retenção incidente sobre o faturamento, a empresa busca compensar nesta
competência, além dos valores retidos no próprio mês, outros valores retidos nas
competências 04/2003 a 12/2003 e 01/2004 a 12/2004, totalizando R$ 510.756,04.
Ocorre que, conforme já referido, a fiscalização utilizou na constituição do crédito os
valores mensais contabilizados, constantes da Planilha 2, os quais foram deduzidos
integralmente na própria competência, não restando saldo a compensar nas
competências de 04/2003 a 12/2003, 07/2004, 08/2004, 10/2004 a 12/2004. Entretanto,
nas competências de 01/2004 a 06/2004, por ocasião do lançamento fiscal não foi
considerada a retenção sobre o faturamento por ausência de informação no arquivo
digital disponibilizado à época. Da análise da documentação acostada na defesa,
constatou-se a existência de valores de retenção, os quais devem ser deduzidos dos
créditos previdenciários apurados nas próprias competências (conforme subitem f.6,
adiante). Efetuada essa apropriação, restou saldo de retenção no valor de R$
170.856,11, que será compensado na competência 01/2005, do Levantamento GFP.
Na competência 09/2004, verificou-se também o saldo de R$ 19.309,33, referente à
retenção não apropriada, o qual será deduzido do crédito previdenciário na
competência 01/2005, do Levantamento GFP. Em anexo, planilha demonstrativa das
retenções consideradas em 01/2005 - Planilha 3.
f.5) Competência 11/2004: confrontando-se as informações constantes das folhas de
pagamento em meio papel, das competências 11/2004 e 13/2004, juntadas na defesa e as
apresentadas em meio magnético durante a ação fiscal, constatou-se que a empresa
lançou na competência 11/2004, na rubrica salário mensal, além dos valores referentes
ao salário mensal de novembro, os valores relativos ao 13° salário, elevando a base de
cálculo.
Diante do exposto, será excluído o FCI e do Levantamento GFP. crédito previdenciário
nesta competência, do Levantamento
f.6) Competências 06/2004, 05/2004, 04/2004, 03/2004, 02/2004 e 01/2004: por
ocasião do lançamento fiscal não foi considerada a retenção sobre o faturamento por
Fl. 13551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000202/2007-43

ausência de informação no arquivo digital disponibilizado à época. Da análise da
documentação acostada na defesa, constatou-se a existência de valores de retenção,
sendo que parte desse valor foi deduzido pela empresa nas próprias competências,
parcela esta que está sendo deduzida do crédito apurado nas competências de 01/2004 a
06/2004, do Levantamento GFP, conforme Planilha 4. O restante do valor retido está
sendo compensado na competência 01/2005, conforme requerido pela notificada
(subitem f.4 supra). Na competência 05/2004, havia sido apurada diferença no valor de
R$ 31.179,85, no Levantamento GFP, e R$ 16.299,93, no Levantamento FCI. Com a
apropriação de R$ 34.484,70 a título de retenção, ocorrida na diligência em análise, o
Levantamento GFP resulta zerado em 05/2004, restando saldo de R$ 3.304,85 que será
deduzido na competência 05/2004 do Levantamento FCI.
f.7) Competência 06/2002 (Aviso Prévio e Férias indenizadas): no que se refere à
compensação, em junho de 2002, de contribuição previdenciária incidente sobre
rubricas indenizatórias das competências 08/1997 a 12/1997, do exame da
documentação apresentada na impugnação (planilha demonstrativa e resumos das folhas
de pagamento), procedem parcialmente as alegações da empresa, considerando-se que
(a) o valor recolhido a maior para os terceiros não pode ser compensado em GPS como
efetuado pela empresa, devendo ser solicitada restituição diretamente às entidades.
Ademais, não há lançamento da contribuição para terceiros em 06/2002, não sendo
possível 0 abatimento de tais valores do crédito previdenciário em questão; (b) foi
constatada diferença na atualização, calculada pela empresa, dos valores a serem
compensados. Assim sendo, o valor a ser compensado em 06/2002, no Levantamento
GFP, é de R$ 77.557,46, conforme demonstrado na manifestação fiscal acerca da
diligência.
f.8) Competência 12/2001: Verificadas as GPS apresentadas na defesa constatou-se
que (a) todas as guias de recolhimento apresentadas, código 2100, foram considerados
na constituição do crédito. Deve ser observado que não foi apropriada a totalidade dos
pagamentos efetuados através de GPS 2100 em razão do valor recolhido a título de
“outras entidades - terceiros” ser superior ao percentual de 4,3% incidente sobre a folha
de pagamento de segurados empregados. O valor recolhido a maior para outras
entidades/terceiros não pode ser apropriado como contribuição previdenciária; (b) as
guias de recolhimento no código 2909 não foram analisadas, pois são referentes a
contribuições incidentes sobre valores pagos em reclamatórias trabalhistas, fato gerador
que não foi objeto da presente NFLD; (c) foram juntadas guias de recolhimento no
código 2631, as quais não têm o condão de abater valores do presente crédito, haja vista
que os valores retidos da empresa foram deduzidos de acordo com a contabilidade; (d)
na complementação da defesa, fls. 9924/13.171, a empresa alega juntar documentos
comprobatórios da retenção de valores nesta competência. Entretanto, foi apresentada
apenas a folha de pagamento.
Integram a diligência planilhas explicativas dos valores compensados/apropriados ao
crédito em decorrência da defesa interposta - Planilha 1, Planilha 2, Planilha 3 e
Planilha 4, fls. 13.185/13.188.
Da Ciência da Diligência Fiscal
A empresa notificada teve ciência pessoal da solicitação e do resultado da diligência
fiscal, em 11/10/2007, sendo-lhe concedido o prazo de trinta dias para manifestação.
Em 13/11/2007, tempestivamente, apresentou documento reiterando os termos da
impugnação apresentada por ocasião da lavratura da NFLD, acrescentado:
1) Quanto ao Levantamento FCI (Planilha n° 14, Planilha n° 10 e Planilha n° 12):
que a fiscalização, para justificar a não exclusão dos pagamentos relacionados pela
empresa, informa que considerou todas as guias de pagamento trazidas pela impugnante
aos autos. A simples alegação de que as Guias de Recolhimento da Previdência Social -
GPS relacionadas foram consideradas no cálculo do valor supostamente devido é inútil.
O trabalho da fiscalização deveria ter demonstrado que o valor não foi lançado ou,
ainda, que o pagamento feito não estava com ele relacionado. Não tendo assim
Fl. 13552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000202/2007-43

procedido, resta comprovado o equívoco cometido ao ser promovido o lançamento de
contribuições já recolhidas pela impugnante.
Quanto aos valores pagos a título de pró-labore, informados na defesa como lançados
em duplicidade, Levantamento FCI (Planilha n° 12), argumenta que a Fiscalização
alegou não constarem da contabilidade os estornos dos valores a serem excluídos. No
entanto, tais lançamentos ocorreram em razão de problema no “MANAD”, que fez
constar de tal arquivo valores que deveriam ter sido excluídos. Junta cópia do
movimento de contas contábeis buscando comprovar que para cada lançamento em
duplicidade, relativo aos pagamentos ocorridos em 30/09/2002, 31/08/2002, 31/07/2002
e 30/06/2002 (itens b.1.15 a b.1.18 da peça impugnatória) há o lançamento de um
crédito, de forma a neutralizar os seus efeitos. Para os pagamentos ocorridos em
30/11/2002, 31/10/2002, 31/05/2002, 30/04/2002, 31/03/2002 e 28/02/2002 (itens
b.1.13, b.1.14, b.1.19 a b.1.22 da peça impugnatória) não há o lançamento de um crédito
para estorno, pois o débito sequer está lançado em duplicidade na contabilidade. Para
esses casos, porém, se faria necessária a juntada de todos os livros contábeis da
empresa, que possuem mais de 500 páginas por mês. Sendo assim, entende que deva
novamente franquear seus livros contábeis à fiscalização para que esta ateste a
veracidade das informações em apreço e promova a exclusão de tais parcelas do crédito
tributário. Anexa, fls. 13.286 a 13.294, movimento da conta contábil denominada PRÓ-
LABORE.
Informa que, em 05/11/2007, foram efetuados recolhimentos no valor total de R$
269.185,16, relativos a diferenças das competências de abril/2002 a outubro/2002 e
abril/2003, junho/2003 e março/2003. Todos esses valores estavam relacionados no
lançamento contestado, devendo ser excluídos quando do julgamento da presente
impugnação. Junta demonstrativo dos valores recolhidos e Guias de Recolhimento.
Ao final, requer, seja reconhecida (a) a decadência do direito de lançar as contribuições
relativas ao período de 11/1997 a 12/2000; (b) a nulidade da NFLD, desconstituindo-se
o crédito tributário exigido.

A DRJ julgou o lançamento procedente nos termos da seguinte ementa:
DECADÊNCIA.
As contribuições previdenciárias e de terceiros estão sujeitas aos prazos
decadenciais estabelecidos nos artigos 150, parágrafo 4o, ou 173 do Código
Tributário Nacional - CTN. Decadência configurada.
NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do levantamento fiscal quando demonstrada a
origem e a composição dos valores lançados, inclusive no que respeita à multa
aplicada e às respectivas bases legais.
PAGAMENTO PARCIAL DO LANÇAMENTO.
Os recolhimentos efetuados após a ciência da NFLD serão objeto de análise e
apropriação ao crédito remanescente pelo órgão competente.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de documentos deve, regra geral, ser feita juntamente com a
impugnação.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário.

Fl. 13553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000202/2007-43

Intimado da referida decisão em 26/01/2009 (fl.13487/13538), o sujeito passivo
apresentou recurso voluntário em 13/02/2009 (fls.13487/), reiterando os termos da impugnação
apresentada.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Recurso de Ofício

O Recurso de Ofício preenche os seus requisitos de admissibilidade, devendo,
pois, ser conhecido.

A decisão de piso exonerou parte do crédito tributário, tendo como base o advento
da Súmula Vinculante no 08, que determinou a aplicação da decadência quinquenal às
contribuições sociais previdenciárias.

De outra banda, a exoneração parcial do crédito tributário se deu em razão do
cumprimento da diligência determinada pela autoridade julgadora de primeira instância por parte
do Auditor-Fiscal notificante. Em detalhada Informação Fiscal (fls.13263/13271), a autoridade
fiscal analisou cada uma das alegações e documentos trazidos pela recorrente e concluiu que
assistia-lhe parcialmente razão.

Desse modo, o Auditor-Fiscal notificante elaborou o formulário intitulado
FORCED e a autoridade julgadora confirmou as exclusões devidas da base de cálculo através
dos fundamentos apresentados na decisão recorrida e no relatório denominado DADR –
Discriminativo Analítico de Débito Retificado.

Confrontando as bem fundamentadas razões expostas pelo Auditor-Fiscal
notificante no cumprimento da mencionada diligência com a retificação perpetrada na decisão
recorrida, não se identificou qualquer irregularidade que pudesse ser corrigida através de
eventual provimento de recurso de ofício.

Assim sendo, nego provimento ao presente recurso.
Recurso Voluntário
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Da Decadência

A recorrente pleiteia o reconhecimento da decadência em maior extensão, com o
fundamento de que houve antecipação do pagamento, atraindo a regra de contagem do prazo
decadencial estabelecida pelo art. 150, § 4o do CTN.

Fl. 13554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000202/2007-43

Depreende-se das GRPS/GPS citadas no RDA - Relatório de Documentos
Apresentados (fls.39/44) que houve antecipação do pagamento para todas as competências
lançadas, o que atrai a incidência do art. 150, § 4o do CTN.

A ciência do lançamento se deu em 23/10/2006. Assim, estão fulminadas pela
decadências as competências de 12/1997 a 09/2001, inclusive.

Desse modo, assiste razão à recorrente ao rogar pela aplicação da decadência em
maior extensão, devendo ser dado provimento ao recurso voluntário quanto a este tocante.
Das demais Questões Suscitadas no Recurso Voluntário

Em relação aos demais temas tratados no recurso voluntário, a recorrente se
limitou a renovar os argumentos inaugurados na impugnação. A decisão de primeira instância,
após análise da Informação Fiscal exarada em cumprimento à diligência determinada pela
autoridade julgadora a quo em detalhada análise decidiu por retificar o presente lançamento.
Para não ser repetitivo e concordar integralmente com a solução adotada pela decisão de piso, à
exceção da decadência, objeto de abordagem no tópico precedente, adoto os fundamentos do
acórdão recorrido como minhas razões de decidir, o que faço de acordo com o permissivo inserto
no art. 57, § 3o do RICARF, devendo ser desconsiderada qualquer menção às competências
anteriores a 09/2001 (inclusive), nos termos seguintes:

DO PERÍODO NÃO ABRANGIDO PELA DECADÊNCIA
Considerando-se o Levantamento FCI. o lançamento será objeto de retificação,
conforme a seguir elencado, considerando-se a manifestação da autoridade lançadora,
narrada no Relatório da presente decisão, no item “Da Diligência”, da qual o
contribuinte teve ciência por ocasião da diligência fiscal:
Exclusão dos seguintes valores das bases de cálculo: na competência 01/2003, R$
2.446,74, pagamento efetuado a Gomes & Baraldi Advogados Associados, em razão da
comprovação de que o valor foi pago a pessoa jurídica; nas competências 05/2002,
07/2002 a 04/2003, R$ 10.000,00, em razão da comprovação de que os pagamentos
efetuados a Ivan Winter ocorreram a título indenizatório; na competência 04/2004, R$
5.760,00, referente ao pagamento efetuado a Renato Bicca, em razão da comprovação
da duplicidade do valor lançado.
Na competência 11/2004, exclusão total do valor devido, em razão da comprovação de
constarem na base de cálculo mensal, além da folha de pagamento, também os valores
pagos a título de 13° salário.
Na competência 05/2004, dedução do valor de R$ 3.304,85, decorrente de saldo de
valor retido, conforme demonstrado na Planilha 4, recebida pelo contribuinte
juntamente com a manifestação fiscal.
Nas competências 03/2005 e 04/2005, apropriação de recolhimentos nos valores totais
de R$ 5.987,93 e R$ 6.631,96, respectivamente, em razão da apresentação de diversas
guias de recolhimento não consideradas por ocasião da constituição do crédito
(conforme subitem f.3, do título “Da Diligência”, do Relatório integrante da presente
decisão).
Considerando-se o Levantamento FCI. segundo depreende-se da diligência fiscal, as
demais inconformidades apresentadas na impugnação não foram acatadas pela
autoridade lançadora, em razão de que: (a) todas as guias de recolhimento referidas na
impugnação e examinadas por ocasião da diligência fiscal, foram apropriadas ao crédito
por ocasião de sua lavratura, conforme demonstrado na Planilha 3, que apresenta a
totalidade das guias constantes do sistema informatizado. Excetuando-se, apenas, a GPS
Fl. 13555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000202/2007-43

da competência 02/2003, no valor de R$ 1.000,00, que não consta no sistema
informatizado e que também não foi juntada pela impugnante na defesa, bem como as
guias de recolhimento referentes à empresa PURAS RID LTDA, CNPJ
02.070.626/0001-08, pessoa jurídica diversa da notificada; (b) as alegações relativas aos
equívocos contábeis, não foram aceitas em virtude de não constarem na contabilidade os
estornos que dariam guarida à duplicidade alegada; (c) em razão da falta de
comprovação nos autos, não foram aceitos os argumentos de que parte dos valores
pagos a Renato Bicca seria correspondente à ressarcimento de despesas.
Assim colocada a questão, vejamos:
Da apropriação de recolhimentos
A empresa alega que parte das contribuições integrantes do Levantamento FCI está
recolhida e junta documentos de recolhimento. A fiscalização, ao manifestar-se acerca
da impugnação, refere que todas as guias de recolhimento indicadas e juntadas na defesa
foram apropriadas ao crédito por ocasião de sua lavratura.
Do exame dos autos constata-se que o Relatório Fiscal - RF, em seu item 5, fl. 79,
noticia que “.. para o cálculo da contribuição efetivamente devida, foram considerados:
.. os recolhimentos ocorridos através de GPS - Guia da Previdência Social no período de
08/1999 a 05/2005, relativos ao código de pagamento 2100, conforme planilha 3
anexa”.
Assim sendo, foi promovido pela autoridade julgadora o batimento entre as GPS
apresentadas na impugnação, que respaldaram a inconformidade em apreço, relativas ao
código de recolhimento 2100, e as destacadas na planilha que apresenta a totalidade
das guias constantes do sistema informatizado, consideradas na apropriação dos valores
recolhidos pela empresa - Planilha n° 3, fl. 83. Acrescente-se que o campo 3 da GPS é
destinado à informação do código de pagamento. O código 2100 identifica os
pagamentos feitos pelas empresas em geral CNPJ/MF.
Restou constatado que, observadas as exceções constatadas na Planilha 12 (comentadas
na letra “c” a seguir), todas as guias de recolhimento integrantes da impugnação,
constam da Planilha n° 3, devidamente identificadas de acordo com a competência a
que se referem, sendo destacados os correspondentes valores total e líquido recolhidos,
código de recolhimento, data do pagamento, valor da contribuição para o INSS, valor da
contribuição destinada aos terceiros, multa e juros. A conclusão em apreço resulta da
identificação das GPS juntadas em sede de defesa, utilizadas pela impugnante como
prova, e a verificação de sua correspondente inclusão na planilha demonstrativa dos
recolhimentos considerados no crédito - Planilha 3, fl. 83:
•
Recolhimentos indicados em relação às contribuições incidentes sobre valores pagos
a título de pró-labore, objeto da Planilha n° 14:
Competência Valor
GPS
Folha dos autos n°
Consta da Planilha 3 na linha n°
11/2001
720,00
339
8083
11/2001
1.193,00
339
420
12/2001
720,00
337
8086
12/2001
1.234,40
337
7043
01/2002
900,00
333
3427
01/2002
1.739,00
333
3429
01/2002
2.151,00
334
5911
01/2002
1.234,40
334
7046
01/2002
720,00
335
8095
01/2002
1.193,00
335
432
02/2002
1.739,00
329
3441
02/2002
2.151,00
330
5926
02/2002
1.234,40
330
7068
02/2002
1.920,00
331
8107
Fl. 13556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000202/2007-43

02/2002
900,00
331
3442
03/2002
900,00
327
3452
03/2002
1.234.40
326
7078
03/2002
1.320,00
327
8113
03/2002
1.739,00
325
3451
03/2002
2.151,00
326
5939
04/2002
900,00
321
3462
04/2002
1.234.40
322
7099
04/2002
1.320,00
322
8119
04/2002
1.739,00
323
3461
04/2002
2.151,00
323
5949
05/2002
900,00
316
3481
05/2002
1.234,40
317
7112
05/2002
1.320,00
317
8129
05/2002
1.739,00
318
5961
05/2002
2.151,00
318
5963
05/2002
1.200,00
319
462
06/2002
900,00
311
3505
06/2002
1.234,40
312
7130
06/2002
1.320,00
312
3516
06/2002
1.739,00
313
3509
06/2002
2.151,00
313
5968
06/2002
1.200,00
314
467
07/2002
1.320,00
307
8137
07/2002
900,00
307
3524
07/2002
2.151,00
308
5991
07/2002
1.234,40
308
7142
07/2002
1.200,00
309
472
07/2002
1.739,00
309
3539
08/2002
900,00
302
3566
08/2002
1.200,00
303
484
08/2002
1.739,00
304
3560
08/2002
2.151,00
304
5995
08/2002
1.234,40
305
7163
08/2002
1.320,00
305
8153
09/2002
900,00
297
3574
09/2002
1.200,00
298
488
09/2002
1.234,40
299
7170
09/2002
1.460,00
299
8169
09/2002
1.739,00
300
3599
09/2002
2.151,00
300
6004
10/2002
7.784,40
Não foi anexada GPS para comprovar o
recolhimento indicado
11/2002
1.200,00
293
577
11/2002
1.739,00
294
3649
11/2002
2.151,00
294
598
11/2002
1.234,00
295
7228
11/2002
1.460,00
295
8229
12/2002
1.460,00
289
8288
12/2002
1.200,00
290
802
Fl. 13557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000202/2007-43

12/2002
1.739,00
290
3744
12/2002
2.151,00
291
702
12/2002
1.234,40
291
7301
01/2003
1.460,00
285
8320
01/2003
1.200,00
286
923
01/2003
1.739,00
286
3859
01/2003
2.151,00
287
821
01/2003
1.234,40
287
7311
02/2003
1.739,00
281
3950
02/2003
2.151,00
281
1031
02/2003
1.460,00
282
8372
02/2003
1.200,00
283
1021
03/2003
116,00
278
17143
03/2003
1.200,00
278
1163
03/2003
1.739,00
279
3982
03/2003
2.151,00
279
1100
06/2003
2.200,00
275
6020
06/2003
4.200,00
276
1404
06/2003
1.739,00
276
4184
01/2004
8.598,99
273
1586
02/2004
6.817,71
266
1619
02/2004
2.558,66
266
1618
03/2004
2.472,05
263
1743
03/2004
1.692,35
264
1737
03/2004
3.670,99
264
1738
03/2004
7.173,88
263
1744
04/2004
3.670,79
256
1868
04/2004
7.828,14
257
1884
05/2004
5.013,44
247
1972
05/2004
7.318,44
248
2012
05/2004
982,98
247
1977
05/2004
218,37
248
1944
06/2004
5.306,96
239
2158
06/2004
7.870,54
240
2105
06/2004
2.248,15
239
2077
06/2004
218,37
240
2068
04/2005
53.469,11 232
2184

•
Recolhimentos indicados em relação às contribuições incidentes sobre valores pagos
a título do honorários advocatícios, objeto da Planilha n° 10:
Competência Valor
GPS
Folha dos autos n°
Consta da Planilha 3 na linha n°
01/2003
1.179,10
400
936
01/2003
356,80
400
810
01/2003
239,20
401
3827
01/2003
182,00
401
8324
01/2003
97,22
402
10051
01/2003
170,00
402
7352
01/2003
183,40
403
17123
Fl. 13558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000202/2007-43

01/2003
87,50
403
918
02/2003
306,00
393
8370
02/2003
278,20
393
10068
02/2003
232,00
394
7395
02/2003
32,00
394
17132
02/2003
91,00
395
951
02/2003
328,00
395
3897
03/2003
433,00
387
1170
03/2003
116,00
388
17143
03/2003
60,00
384
3995
03/2003
368,00
384
8394
03/2003
76,00
385
10095
03/2003
152,00
385
7481
03/2003
1.000,00
386
1190
04/2003
468,00
374
8466
04/2003
1.000,00
373
1320
04/2003
130,80
369
10127
04/2003
239,00
370
4116
04/2003
580,84
370
1319
04/2003
504,41
371
7523
04/2003
194,00
372
4117
02/2004
1.635,22
365
1596
02/2004
925,76
365
1587
03/2004
1.912,65
361
1724
03/2004
2.577,10
361
1721
04/2004
1.583,17
356
1861
04/2004
4.213,44
355
1831
05/2004
2.532,46
351
1969
06/2004
2.727,79
347
2155
Recolhimentos indicados em relação às contribuições incidentes sobre valores pagos a
pessoas físicas através de Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA, objeto da Planilha
n° 12:
Quanto aos recolhimentos em apreço, merecem destaque as seguintes situações: (1) as
GPS das competências 08/2001, 05/2002 e 03/2002, correspondentes,
respectivamente, aos valores de R$ 927,24 (fl. 616), R$ 168,40 (fl. 563), R$ 799,84 (fl.
587), apresentadas na defesa e referidas no item b.4.15 da peça impugnatória, pertencem
à empresa diversa da notificada (CNPJ 02.070.626/0001-08). Portanto, não ensejam
qualquer exame no caso em tela e não foram elencadas na tabela. (2) As GPS
apresentadas em relação aos valores constantes da Planilha 12, na competência 04/2001,
não integram a tabela a seguir em razão da competência em questão ser objeto de
exclusão da NFLD pela decadência (artigo 150, parágrafo 4o do CTN).
Competência Valor GPS
Folha dos autos n° Consta da Planilha 3 na linha n°
01/2001
242,30
684
3315
01/2001
1.837,18
684
5796
01/2001
2.038,95
683
8019
01/2001
477,68
683
17008
01/2001
3.818,56
682
45
02/2001
212,00
669
3330
02/2001
2.648,49
668
53
02/2001
1.950,97
668
5814
02/2001
619,94
667
17018
02/2001
1.712,01
667
8031
Fl. 13559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000202/2007-43

03/2001
2.599,00
653
61
03/2001
25,00
652
17023
03/2001
2.949,94
652
5827
03/2001
1.895,58
651
8039
03/2001
383,50
651
3345
01/2002
569,20
605
3424
01/2002
620,10
605
8097
01/2002
5.170,69
604
5903
01/2002
3.056,54
604
436
01/2002
70,00
603
17053
02/2002
573,40
596
3438
02/2002
2.715,32
596
5923
02/2002
165,90
595
15400
02/2002
334,80
595
8105
02/2002
70,00
594
15788
02/2002
75,96
594
17060
02/2002
1.446,00
593
441
03/2002
231,20
586
15790
03/2002
32,00
586
15402
03/2002
587,60
585
8111
03/2002
519,00
585
5942
03/2002
1.488,00
584
446
03/2002
3.661,05
583
5940
04/2002
102,00
577
15405
04/2002
137,00
577
15404
04/2002
833,12
576
8117
04/2002
80,00
576
18110
04/2002
354,00
575
3459
04/2002
2.151,68
575
5950
04/2002
1.229,49
574
456
04/2002
288,40
573
15793
05/2002
389,00
566
15796
05/2002
110,00
566
17072
05/2002
79,20
565
17562
05/2002
615,00
565
8127
05/2002
237,40
564
3489
05/2002
4.160,29
564
5965
05/2002
2.003,00
563
461
06/2002
164,00
555
15799
06/2002
120,80
555
17076
06/2002
492,60
554
7122
06/2002
30,80
554
15412
06/2002
856,80
553
8133
06/2002
220,00
553
3515
06/2002
1.615,36
552
5979
06/2002
140,01
552
465
06/2002
1.717,00
551
471
07/2002
179,00
546
15804
07/2002
184,00
546
17085
07/2002
932,13
545
7132
07/2002
157,20
545
15419
Fl. 13560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000202/2007-43

07/2002
758,14
544
8151
07/2002
432,00
544
3582
07/2002
964,73
543
5993
07/2002
1.748,58
543
475
08/2002
178,00
535
15809
08/2002
129,20
534
17095
08/2002
197,80
534
7157
08/2002
87,20
533
15430
08/2002
588,00
533
8155
08/2002
331,20
532
3565
08/2002
911,80
532
5999
08/2002
1.260,00
531
478
09/2002
172,00
526
15811
09/2002
239,40
525
7166
09/2002
232,00
525
8164
09/2002
77,00
524
3593
09/2002
898,80
524
6003
09/2002
654,02
523
487
10/2002
101,00
521
17110
10/2002
200,40
521
7180
10/2002
124,00
520
15441
10/2002
1.308,92
520
8179
10/2002
430,40
519
3606
10/2002
1.586,00
519
6015
10/2002
320,00
518
496
10/2002
293,00
517
15817
11/2002
223,00
515
536
11/2002
160,00
515
8193
11/2002
219,40
514
7213
11/2002
134,00
514
8192
11/2002
90,00
512
3632
11/2002
283,60
512
550
11/2002
1.160,00
511
574
12/2002
100,00
509
8296
12/2002
679,60
509
7250
12/2002
99,05
508
10025
12/2002
378,00
508
10021
12/2002
52,40
507
3721
12/2002
451,00
507
751
12/2002
1.940,00
506
715
12/2002
60,00
505
711
01/2003
356,80
500
810
01/2003
97,22
502
10051
01/2003
183,40
503
17123
01/2003
1.179,10
500
936
02/2003
91,00
495
951
03/2003
76,00
488
10095
03/2003
433,00
487
1170
04/2003
1.000,00
473
1320
04/2003
194,00
472
4117
Fl. 13561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000202/2007-43

04/2003
130,80
478
10127
04/2003
580,84
479
1319
06/2003
57,00
465
19033
06/2003
106,00
467
17178
06/2003
160,00
466
1435
01/2004
1.101,93
458
1495
02/2004
925,76
454
1587
02/2004
1.635,22
454
1596
03/2004
1.912,65
449
1724
03/2004
2.577,10
450
1721
04/2004
1.583,17
443
1861
04/2004
4.213,44
444
1831
05/2004
2.532,46
439
1969
06/2004
2.727,79
434
2155
11/2004
3.528,82
429
2261
01/2005
5.093,51
423
2379
03/2005
3.768,24
419
2456
04/2005
3.517,19
412
2596
05/2005
4.975,83
408
Não consta a competência 05/2005
Conforme tabela a seguir, efetuado o somatório desses recolhimentos, por competência,
na Planilha 3, concluiu-se que tais valores, exceto a GPS da competência 05/2005 e
ressalvados os arredondamentos automáticos da planilha em EXCELL, correspondem
ao valor total de recolhimentos no código 2100, recebidos pelo sistema informatizado,
conforme demonstrado no RELATÓRIO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS -
RDA
e
no
RELATÓRIO
DE
APROPRIAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
APRESENTADOS - RADA,
recebidos pela empresa juntamente com a NFLD, gerados pelo Sistema de Auditoria
Fiscal - SAFIS que também emite o lançamento ora contestado. Ressalte-se que foram
consideradas, na tabela a seguir, somente as competências contestadas.
Competência
Total Recolhido (Planilha 3) - R$
Total GPS apresentadas (demonstrativo
RADA) - RS
01/2001
692.379,00
692.379,26
02/2001
680.877,00
680.877,43
03/2001
699.342,00
699.341,61
11/2001
676.242,00
676.242,02
12/2001
691.917,00
691.916,89
01/2002
674.983,00
674.983,43
02/2002
658.265,00
658.264,50
03/2002
656.133,00
656.132,53
04/2002
660.385,00
660.385,27
05/2002
700.351,00
700.350,82
06/2002
618.514,00
618.514,16
07/2002
748.866,00
748.865,75
08/2002
758.753,00
758.752,90
09/2002
739.558,00
739.558,03
10/2002
764.742,00
764.741,70
11/2002
752.511,00
752.511,23
12/2002
802.909,00
802.909,26
01,2003
776.062,00
776.062,12
Fl. 13562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000202/2007-43

02/2003
757.981,00
757.981,38
03/2003
764.999,00
764.999,29
04/2003
648.274,00
648.274,21
06/2003
932.530,00
932.530,43
01/2004
1.114.980,00
1.114.980,43
02/2004
1.103.098,00
1.103.098,21
03/2004
1.105.256,00
1.105.255,81
04/2004
1.151.287,00
1.151.286,69
05/2004
1.231.513,00
1.213.513,23
06/2004
1.244.973,00
1.244.972,54
11/2004
1.372.966,00
1.372.965,67
01/2005
987.663,00
987.663,19
03/2005
1.067.084,00
1.067.084,07
04/2005
1.437.967,00
1.437.967,33
05/2005
1.376.959,63
Quanto à GPS no valor de R$ 4.975,83, da competência 05/2005, observe-se que apesar
da Planilha n° 3 não fazer referência a esta competência, o relatório RADA considerou
como recolhimentos em GPS no código 2100, em 05/2005, o total de R$ 1.376.959,63,
valor esse bem superior ao relativo à GPS apresentada na defesa.
Saliente-se, ainda, que conforme informado ao contribuinte, através da manifestação da
autoridade lançadora acerca da diligência fiscal, as bases de cálculo, as deduções e
apropriações de pagamentos foram lançadas no Sistema de Auditoria Fiscal - SAFIS,
com preferência de apropriação para o levantamento referente à folha de pagamento de
segurados empregados (Levantamento FPA e Levantamento GFP), após, para o
levantamento relativo aos contribuintes individuais declarados em GFIP (integrantes do
Levantamento GFP) e, por último, para o levantamento dos contribuintes individuais
não declarados em GFIP (Levantamento FCI). A partir da preferência de apropriação
dos pagamentos efetuados pela empresa, o SAFIS apurou os valores lançados,
resultantes do confronto entre as contribuições devidas e os recolhimentos e
parcelamentos efetuados pela empresa. Nesse sentido, merece destaque o fato de que as
Guias da Previdência Social não discriminam a base de cálculo sobre a qual ocorreu a
incidência das contribuições objeto de recolhimento, indicadas nos campos “VALOR
DO INSS” e “VALOR DE OUTRAS ENTIDADES”, motivo pelo qual é necessário que
seja estabelecida a ordem de apropriação dos recolhimentos.
Da análise dos autos, também é de se concluir que a NFLD apresenta de forma
demonstrativa, através do Discriminativo Analítico do Débito - DAD, do Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados - RADA, e dos demais demonstrativos
integrantes do lançamento, as diferenças de contribuições objeto do lançamento em
apreço, resultantes da apropriação dos recolhimentos especificados na Planilha n° 3, na
forma preferencial de apropriação estabelecida para o SAFIS.
Acrescente-se que o Relatório de Apropriação de documentos Apresentados - RADA,
fls. 43/64, identifica a apropriação de créditos ao lançamento demonstrando a
contribuição favorecida pelo recolhimento e a Planilha n° 3, identifica todas as guias de
recolhimento consideradas no lançamento fiscal. Nesse sentido também deve ser
observado que o demonstrativo e a Planilha em referência, recebidos pela empresa
juntamente com a NFLD, não foram impugnados pelo contribuinte.
Da duplicidade dos valores pagos a título de pró-Iabore
Quanto aos valores pagos a título de pró-labore, informados na defesa como lançados
em duplicidade, observa-se do exame da movimentação da conta PRO-LABORE,
juntada às fls. 13.284/13.294, em relação aos valores pagos em 30/09/2002, 31/08/2002,
31/07/2002 e 30/06/2002, que os “créditos” referidos pela empresa são “transferências
Fl. 13563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000202/2007-43

entre contas”, não havendo no histórico do lançamento contábil informação da conta
receptora dos valores transferidos. Portanto, não está descartado o fato de que os valores
em questão, embora creditados na conta PRO-LABORE, de código 3.4.01.01.01.0006,
sejam debitados em outras contas que também configurem pró-labore. Não restaram
devidamente configuradas, portanto, as duplicidades alegadas.
Quanto aos valores registrados em 30/11/2002, 31/10/2002, 31/05/2002, 30/04/2002,
31/03/2002 e 28/02/2002, na conta PRÓ-LABORE, examinada a movimentação
contábil juntada na defesa conclui-se que não há qualquer demonstração da duplicidade
de lançamento. Ressalte-se, quanto ao entendimento de que, novamente, devem ser
disponibilizados os livros contábeis à fiscalização para que esta ateste a veracidade das
informações trazidas na impugnação, que não é possível a realização de diligência para
suprir prova cuja produção incumbe à empresa notificada.
Dos valores pagos a título de ressarcimento de despesas
Quanto aos valores considerados pela Fiscalização como remuneração paga ao Sr.
Renato Bicca e noticiados pela empresa como indenizatórios, é de se ver que o
ressarcimento de despesas somente é acatado mediante a comprovação dos gastos
efetivamente realizados. No caso, nenhum documento foi acostado aos autos para
justificar tal assertiva.
Pelas razões expostas, mantém-se o crédito remanescente em relação ao
Levantamento FCI.
Quanto ao Levantamento GFP. a empresa, inicialmente, alega afronta ao artigo 142 do
CTN, em razão da inexistência de demonstração precisa dos fundamentos fáticos e
jurídicosque ensejaram o lançamento, impondo-se a nulidade do Levantamento GFP
não apenas pelo vício formal em si, mas em razão do cerceamento do direito de defesa
do sujeito passivo.
Analisando-se a questão ora destacada, importa salientar que a NFLD sob exame é
composta por vários relatórios e documentos, quais sejam, dentre outros, o anexo
Instruções para o Contribuinte - IPC (fls. 02/03), o Discriminativo Analítico de Débito -
DAD (fls. 04/11), o Discriminativo Sintético de Débito - DSD (fls. 12/19), o Relatório
de Lançamentos - RL (fls. 20/36), o Relatório de Documentos Apresentados - RDA (fls.
37/42), o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA (fls. 43/64),
o anexo Fundamentos Legais do Débito - FLD (fls. 65/70), o Relatório Fiscal - RF (fls.
78/82) e diversas planilhas entregues ao contribuinte em meio magnético, fl.83.
Examinados esses documentos, verifica-se que o DAD discrimina, por levantamento e
item de cobrança, os valores originários das contribuições devidas pelo sujeito passivo,
as alíquotas utilizadas, os valores já recolhidos, as deduções legalmente permitidas e as
diferenças existentes. Assim é que são informadas ao contribuinte, por competência, as
bases de cálculo consideradas no lançamento e as contribuições devidas em relação a
essas bases de cálculo, sendo apontado, para cada competência, o total (principal)
devido, enquanto que o DSD, a partir dos valores totais devidos, apontados no DAD,
identifica, por competência, os valores dos juros e da multa de mora incidentes, donde
resulta o valor total (principal + acréscimos legais) devido pela empresa. Já o RADA,
demonstra como os créditos diversos do contribuinte (no caso, as guias de recolhimento
e parcelamentos) foram apropriados pela fiscalização no lançamento.
Os dispositivos legais embasadores do lançamento encontram-se arrolados no anexo
FLD, que relaciona, de acordo com os respectivos períodos de vigência, e tendo em
vista as competências notificadas, a base legal das contribuições lançadas, inclusive no
que respeita aos acréscimos legais (juros e multa de mora) incidentes.
A multa aplicada, além da base legal e dos percentuais indicados no anexo FLD e dos
valores discriminados no DSD, vem também indicada, com os respectivos prazos para
pagamento, no anexo DPC.
Finalmente, o RF informa (a) que o fato gerador das contribuições notificadas foi a
prestação de serviços por segurados e contribuintes individuais, sendo o salário de
contribuição apurado com base na remuneração dos segurados empregados lançados nas
Fl. 13564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000202/2007-43

folhas de pagamento, e com base na remuneração dos contribuintes individuais lançada
na contabilidade da empresa, conforme discriminado nas planilhas anexas; (b) que, o
Levantamento GFP, é relativo à remuneração dos segurados empregados lançada em
folhas de pagamento e remuneração dos contribuintes individuais lançadas na
contabilidade da empresa, pagas, devidas ou creditadas, declaradas em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFTP; (c) que as bases
de cálculo, as contribuições lançadas, as deduções efetuadas a título de salário-família e
salário-matemidade, os créditos considerados e as alíquotas aplicadas encontram-se
discriminados, por levantamento e competência, no anexo DAD; (d) que os valores
referentes ao Levantamento GFP, encontram-se declarados nas Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP,
cabendo assim, a redução da multa de mora incidente sobre as contribuições sociais em
atraso, prevista no § 4o do artigo 35 da Lei n° 8.212/91; (e) que, integram a NFLD,
dentre outros, os seguintes anexos: Relatório de Acompanhamento; Planilha 1, onde são
discriminadas as GPS recolhidas no código FPAS 507; Planilha 2, onde são
discriminadas as GPS recolhidas no código FPAS 515; Planilha 3, onde são
discriminadas as GPS recolhidas sob o código 2100; Planilha 4, onde são discriminados
o salário-de-contribuição, o desconto dos segurados e deduções a título de salário-
família e salário-matemidade; Planilha 5, onde são totalizados os créditos referentes as
guias de recolhimento, parcelamentos e retenções sobre o faturamento; Planilha 19,
onde são discriminados os valores pagos aos contribuintes individuais constantes da
GFIP.
Ressalte-se que a empresa, ao contestar o lançamento, refere-se exatamente às
diferenças apuradas no Levantamento GFP e demonstra, também, ter conhecimento das
bases de cálculo integrantes do lançamento ao aduzir às fls. 13.235 da peça
impugnatória que: “A extensa notificação de lançamento lavrada pelo INSS é
composta, basicamente, de três rubricas, subdivididas em vinte e cinco planilhas
demonstrativas dos valores que sustentaram a constituição do crédito tributário”.
Tem-se, assim, como demonstrada, por parte da Fiscalização, os fundamentos fáticos e
jurídicos que sustentam o Levantamento ora questionado. Não havendo, destarte, quanto
a este aspecto, qualquer violação, por parte da Fiscalização, ao regramento
administrativo próprio à espécie.
Rejeita-se, em face de todos esses elementos, a nulidade argüida pela empresa.
Quanto às inconformidades apresentadas pela empresa em relação às contribuições
integrantes do Levantamento GFP. o lançamento será objeto de retificação conforme a
seguir elencado, considerando-se a manifestação da autoridade lançadora acerca da
diligência fiscal:
a) apropriação de recolhimentos no valor total de R$ 5.987,93, na competência 03/2005,
e no valor total de 6.631,96, na competência 04/2005, em razão da apresentação de
diversas guias de recolhimento não consideradas por ocasião da constituição do crédito
(conforme subitem f.3, do título “Da Diligência”, do Relatório integrante da presente
decisão). Informa a autoridade lançadora que os valores em referência serão abatidos do
Levantamento FCI:
b) na competência 01/2005, compensação de retenção sobre faturamento, no valor de
R$ 170.856,11, decorrente do saldo da retenção constatada nas competências 01/2004 a
06/2004, que não havia sido considerada no lançamento em razão da falta desta
informação no arquivo digital fornecido à fiscalização durante a ação fiscal; e, também
a dedução do valor R$ 19.309,33, saldo da retenção relativa à competência 09/2004. Os
valores assim considerados encontram-se demonstrados na Planilha 3, recebida pelo
contribuinte juntamente com a manifestação fiscal (conforme subitem f.4, do título “Da
Diligência”, do Relatório integrante da presente decisão);
na competência 11/2004, exclusão total do valor devido nesta competência, em razão da
comprovação de constarem na base de cálculo mensal, além da folha de pagamento,
também os valores pagos a título de 13° salário (conforme subitem f.5, do título “Da
Diligência”, do Relatório integrante da presente decisão);
Fl. 13565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-009.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000202/2007-43

nas competências 01/2004, 02/2004, 03/2004, 04/2004, 05/2004 e 06/2004,
dedução dos valores 16.138,23, 13.151,04, 21.932,02, 20.154,83, 31.179,85 e
24.072,07, respectivamente, a título de retenção, que não constaram dos arquivos
digitais utilizados na ação fiscal (conforme subitem f.6, do título “Da Diligência”, do
Relatório integrante da presente decisão);
na competência 06/2002, compensação do valor R$ 77.557,46 (conforme subitem f.7,
do título “Da Diligência”, do Relatório integrante da presente decisão).
Quanto aos valores remanescentes no Levantamento GFP. é de se ver que o
contribuinte foi cientificado do inteiro teor da manifestação fiscal exarada em razão da
diligência fiscal, sendo-lhe aberto o prazo de trinta dias para impugnação.
A empresa exerceu seu direito de manifestação, através do documento interposto em 13,
de novembro de 2007, fls. 13.207 a 13.306. No entanto, considerando-se os argumentos
apresentados no item relativo às diferenças apontadas pela Fiscalização, fls. 13.272 a
13.282, constata-se que a notificada simplesmente reitera as inconformidades
anteriormente apresentadas por ocasião da ciência da NFLD, sem nada contestar quanto
aos valores mantidos pela fiscalização. Ao contrário, noticia a existência de
recolhimentos relativos a diferenças de contribuições, ocorridos posteriormente à
lavratura da NFLD, requerendo a exclusão dos valores notificados correspondentes a
tais recolhimentos.
Pelas razões expostas, mantêm-se os valores remanescentes no Levantamento GFP,
na forma demonstrada pela Fiscalização.
Quantos aos recolhimentos efetuados em 05 de novembro de 2007, não servem para
retificar a NFLD por ocasião do julgamento, uma vez que ocorreram posteriormente à
lavratura do crédito tributário.
Ademais, analisando-se o demonstrativo de valores recolhidos, fls. 13.295, constata-se
que os pagamentos em questão referem-se a contribuições devidas pelas filiais da
empresa e o lançamento ora contestado, por sua vez, refere-se ao estabelecimento
matriz. Tal fato, analisado isoladamente, não enseja o aproveitamento das guias em
referência ao crédito em questão.
No entanto, os recolhimentos em apreço serão objeto de análise pelo órgão competente,
no momento da regularização do crédito, que decidirá acerca do aproveitamento ou não
dos valores recolhidos posteriormente à ciência da NFLD.
Em relação à posterior juntada de documentos, requerida ao final da impugnação de fls.
138/205, cumpre referir, tão-somente, que, nos termos do parágrafo 4o do artigo 16 do
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 - como anteriormente já dispunha o
parágrafo l.° do artigo 9.° da Portaria MPS/GM n.° 520/2004 -, deveriam tais elementos
ter sido apresentados juntamente com aquela impugnação, havendo precluído o direito
de a impugnante fazê-lo em outro momento processual, porquanto não demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, nem a sua
relação com fato ou direito superveniente, nem, tampouco, que se destinassem tais
documentos a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
De qualquer forma, em 05 de dezembro de 2006, a empresa trouxe aos autos,
posteriormente à apresentação da peça impugnatória, os documentos de fls.
9.924/13.171, que foram examinados pela fiscalização por ocasião da diligência fiscal.
O contribuinte requer a suspensão da exigibilidade do crédito. De acordo com a
previsão contida no inciso III do artigo 151 do Código Tributário Nacional - CTN,
suspendem a exigibilidade do crédito tributário as reclamações e os recursos, “nos
termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo”. Portanto, a
suspensão do crédito ora notificado ocorreu, com a protocolização da impugnação, em
07/11/2006, dentro do prazo previsto no parágrafo 2o do artigo 243 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, na redação dada pelo
Decreto n° 6.103, de 30 de abril de 2007, também referido nos artigos 10, inciso V, e 15
do Decreto n.° 70.235, de 06 de março de 1972.
Fl. 13566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-009.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000202/2007-43

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso de ofício para negar-lhe
provimento, e, quanto ao recurso voluntário, para dar-lhe parcial provimento, reconhecendo a
decadência até a competência 09/2001, inclusive.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 13567
DF CARF MF
Documento nato-digital